Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710361-75.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEONATAN HARLEY DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “PENAL. CRIME DE DESACATO - ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. APLICAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA DE MULTA – CONFORME CRITÉRIO DO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelos policiais civis, que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem do apelante. E, mesmo após se identificarem como policiais, continuaram a ser chamados de ladrões pelo réu. 2. Os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público. 3. O Juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, consoante lhe é autorizado no artigo 59, inciso I, do Código Penal, não estando obrigado a aplicar a pena privativa de liberdade apenas se afastada a multa. 4. Ressalta-se que o julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 7. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva do réu/condenado, previstos no artigo 312 do CPP, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal.” O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega que o acórdão ora recorrido violou o art. 5o, IV e VI, da Constituição Federal, sob argumento de que “a parte recorrida limitou-se a aduzir e ressaltar a legitimidade da ação dos funcionários públicos”, sem “ter demonstrado terminantemente o recorrente agido de maneira contrária ao equívoco por ele perpetrado”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente a ADPF 496, oportunidade em que fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato." Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2020). Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (verificação se o recorrente proferiu ou não as ofensas aos policiais ou seu dolo ao fazê-lo), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse toar, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito